Tribunal: TJDFT
Processo: 0723622-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. DISCUSSÃO SOBRE ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA APLICÁVEL. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. PARCELA INCONTROVERSA. PAGAMENTO DOS REQUISITÓRIOS. POSSIBILIDADE. TEMA N° 28 DO STF. OMISSÃO. AUSÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 1022 DO CPC NÃO PREENCHIDOS. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos declaratórios opostos contra o acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento interposto nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva contra a Fazenda Pública para determinar o prosseguimento do feito em relação à parcela incontroversa. 1.1. Em suas razões, a parte embargante alega, em síntese, a ocorrência de omissão quanto ao pedido de afastamento da condição imposta para o pagamento dos requisitórios, haja vista que o juízo da origem vem condicionando o levantamento dos valores ao trânsito em julgado dos recursos interpostos. 2. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios se prestam a esclarecer o ato judicial impugnado para sanar obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissões ou corrigir erro material.
3. O aresto asseverou que o entendimento firmado pelo STF no julgamento do RE n.o 1.205.530 - Tema 28, sob a sistemática da repercussão geral, estabeleceu a possibilidade de prosseguimento da execução com a “expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa”, desde que “observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento". 3.1. Ademais, o acórdão frisou a necessidade de observar a importância total executada para fins de dimensionamento da obrigação, bem como a proibição estabelecida pela Constituição Federal de que um mesmo credor tenha o seu crédito fracionado, visando que parte seja satisfeita por requisição de pequeno valor - RPV e a outra por precatório (art. 100, §8o, CF).
4. O decisum foi claro ao dizer que, ainda que permaneça pendente de definição o índice de correção monetária a ser aplicado, admite-se o prosseguimento da execução, com a respectiva expedição de requisitório para pagamento do valor sobre o qual as partes não divergem, desde que observados os referidos critérios. No mesmo sentido, foi colacionada jurisprudência sobre o tema. 4.1. Verifica-se, assim, que foi acolhida com clareza e inteligibilidade a pretensão de prosseguimento da execução pelo valor incontroverso, sendo incabível a rediscussão dos limites impostos ou a reiteração de tese para prosseguimento pelo valor total. 5. Com efeito, alegando existir vício no acórdão, o embargante pretende, na verdade, a reforma do julgado reiterando pretensão já apreciada pelo colegiado, o que não se adequa a qualquer das hipóteses que admitem a oposição dos embargos declaratórios.
6. Nesse descortino, revela-se nítida a intenção do embargante em reexaminar matérias satisfatoriamente debatidas e devidamente fundamentadas, com interpretação que atenda unicamente aos seus interesses, o que não se admite na via estreita deste procedimento.
7. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
8. Embargos de declaração rejeitados.